Tribunal: TJDFT
Processo: 0738542-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0738542-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILENE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: G44 BRASIL S.A DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que a insurgência da parte Agravante se refere ao pleito de gratuidade de justiça indeferido na origem, o qual teve como um dos fundamentos a ausência de documentação demonstrando a participação da recorrente como representante de pessoas jurídicas, as quais alega estarem inativas. Em sendo assim, considerando o pleito de gratuidade de justiça em tela, determino a intimação da parte Autora, ora Agravante, para, em 15 (quinze) dias, demonstrar documentalmente os autos a sua participação e/ou representação junto as pessoas jurídicas empresárias (CNPJ n. 21.638.869/0001-36; n. 24.868.277/0001-07; e n. 34.014.841/0001-70), trazendo para tanto documentos constitutivos e correlatos, bem como eventuais certidões públicas hábeis a comprovar a alegada inatividade das pessoas jurídicas em referência. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora